Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS RÉUS. REJEITADA. MÉRITO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. DEMONSTRAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PARA ASSEGURAR O LIVRE USO E DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO.
1. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou procedente o pedido contido na petição inicial desta ação de interdito proibitório, razão pela qual se revela incabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A prova testemunhal e a inspeção judicial no imóvel objeto da lide não correspondem a elementos probatórios relevantes para o deslinde da demanda, motivo pelo qual o indeferimento da realização desses meios de prova não acarreta cerceamento do direito de defesa dos réus, considerando, ainda, a suficiência dos documentos já contidos nos autos para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. O interdito proibitório corresponde a ação judicial adequada para evitar que o agressor concretize as ameaças feitas à posse exercida pela vítima, tendo, dessa forma, caráter preventivo e função de impedir a prática iminente de atos de turbação ou esbulho, garantindo o regular exercício dos direitos possessórios por parte do proprietário ou possuidor direto/indireto.
4. Tendo em vista que as provas anexadas aos autos são suficientemente fortes para demonstrar as ameaças concretas sofridas pela autora e a iminência da prática de atos de turbação ou esbulho, revela-se adequada e cabível a proteção possessória deferida na r. sentença para viabilizar a regular utilização e disposição do imóvel pela sua legítima proprietária e possuidora indireta.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.